Tribunal: STF
Processo: ARE 1283072
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C REPARÇÃO DE DANOS. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. NEGLIGÊNCIA E FALTA DO DEVER DE CUIDADO DA AUTARQUIA DISTRITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ARTIGO 37, §6º, DA CF/1988).
    1. A legitimidade passiva do DETRAN decorre da alegada transferência irregular do veículo, objeto de apropriação indébita, que exsurge a partir do momento em que a autarquia não se cercou dos cuidados inerentes à sua atividade de fiscalizar e emitir os respectivos certificados de registro. Preliminar rejeitada.
    2. A responsabilidade indenizatória, nesses casos, sobreexcede, portanto, sob todos os pormenores, diante da confiabilidade que todo cidadão tem e há de ter diante do poder constituído, que cumpre fiscalizar e dar credibilidade aos seus atos.
    3. É evidente a falha do Poder Público que permitiu que o veículo de propriedade da requerente pudesse ser transferido a terceiros fraudadores, concluindo-se pelo dever de indenizar, nos termos do art. 402 do Código Civil.
    4. O dano pois, deve ser reparado nos termos da legislação vigente, mesmo porque, no contexto, prevalentes os princípios da isonomia no âmbito da responsabilidade civil. (Acórdão n.100325, APC4519897, Relator: EDUARDO DE MORAES OLIVEIRA)
    5.Recurso desprovido. Sentença mantida. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
     Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Alteração do número de prontuário no Detran. Utilização indevida por terceiros. Elementos da responsabilidade objetiva demonstrados na origem. Dano moral. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ARE 1072955 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31-01-2018).
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente